Tribunal: TJDFT
Processo: 0757238-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0757238-86.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO WYDRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora/Apelante não recolheu o preparo e tampouco se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Em sendo assim, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, determino a intimação da parte Autora/Apelante (MARCO WIDRA) para que, em 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora